Tribunal: TJBA
Processo: 0501512-16.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501512-16.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIVANDA BASTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA, CARLOS NORMANDIA, LUIZ ALBERTO LOPES E SILVA, RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

Direito Civil e Administrativo. Apelação Cível. Construção em faixa de domínio de rodovia federal. Demolição. Inexistência de ato ilícito.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a construção realizada pela autora estava em faixa de domínio de rodovia federal, caracterizando ocupação irregular; (ii) se a demolição realizada pela concessionária caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

A faixa de domínio de rodovia federal constitui bem público, sendo vedada sua ocupação irregular por particulares, conforme estabelece a legislação de regência. A construção em faixa de domínio de rodovia federal, sem prévia autorização, caracteriza ocupação irregular, configurando mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ.

A concessionária de serviço público tem o poder-dever de promover a demolição de obras construídas irregularmente em faixa de domínio, após devida notificação, em decorrência do poder de polícia administrativo, dotado dos atributos da auto-executoriedade e coercibilidade.

A prévia notificação do particular para paralisação das obras em área pública, seguida de demolição apenas da edificação irregular, sem atingir a residência pré-existente, afasta a pretensão indenizatória, pois há prevalência do interesse público sobre o particular

Inexistindo ilicitude na conduta da concessionária, que agiu no exercício regular de seu direito-dever de preservar a faixa de domínio, não há que se falar em dano moral ou material a ser indenizado.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501512-16.2016.8.05.0250; Recorrente: ROSIVANDA BASTOS MOREIRA Recorrido: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .